Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO PARCIAL DE COMPETÊNCIA. DENUNCIADO FILHO. VÍTIMAS PAI E MÃE. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME MOTIVADO PELO GÊNERO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por não estar evidenciado que os fatos atribuídos ao indiciado decorrem de questão de gênero feminino, em situação de vulnerabilidade ou subordinação em relação ao agressor masculino, mas sim ocorreram pelo fato de os genitores do denunciado serem idosos e por questões financeiras, correta a decisão que declinou parcialmente a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF em relação aos delitos de ameaça e de violação de domicílio em favor de uma das Varas Criminais e Juizados Especiais Criminais de Planaltina/DF.
2. Recurso conhecido e desprovido.